Tribunal: TJBA
Processo: 8060650-56.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8060650-56.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: LINEA MARIA MAIA DE BRITO RIBEIRO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Impugnação a cumprimento individual de sentença mandamental coletiva. Obrigação de fazer. Direito ao recebimento do piso nacional do magistério. Preliminar de ausência de liquidez rejeitada. Título que ostenta elementos que permitem o seu cumprimento, em especial quanto ao destinatário e obrigação a ser implementada. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Desnecessidade de filiação à associação - AFPEB - para a execução da segurança. Título exequendo que expressamente prevê o direito para todos os membros da categoria, ativos e inativos, e não somente para os associados. Mérito. O direito à paridade vencimental foi comprovado pela parte exequente, que com a documentação aos autos acostada atestou ter direito a tal benefício, conforme diretrizes fixadas pelo STF no Tema de nº 156. Implementação do piso salarial do magistério sobre o vencimento básico. As verbas denominadas "Enquad. Dec. Judicial" e Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável não possuem, respectivamente, caráter vencimental ou de subsídio, não podendo, portanto, serem consideradas para fins de adequação da remuneração ao Piso Nacional do Magistério. Ademais, tais questões deveriam ter sido suscitadas oportunamente no mandado de segurança coletivo, sendo descabida sua discussão em sede de execução individual da decisão proferida naqueles autos. Precedentes deste Tribunal. Assiste razão ao impugnante ao requerer o indeferimento do pedido de pagamento de valores através de inclusão em folha suplementar, uma vez que isto viola a necessidade de observância ao regime de precatórios, esse fixado constitucionalmente, entendimento inclusive delineado pelo STF por ocasião do julgamento da Reclamação Constitucional de nº 61.531. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência em execução individual de sentença coletiva, nos termos do Tema de nº 973 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento que, conforme aquele Tribunal, aplica-se também ao mandado de segurança coletivo. Impugnação parcialmente procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Execução Individual de Sentença Coletiva de nº 8060650-56.2023.8.05.0000, em que figura como exequente LINEA MARIA MAIA DE BRITO RIBEIRO; e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em afastar as preliminares e, no mérito, julgar parcialmente procedente a Impugnação à execução, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.